Tribunal: STF
Processo: ARE 1590330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE. SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO EM CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE SALÁRIO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 09 DO TJSE – DEFERIMENTO. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00 ( MIL REAIS). CONDENAÇÃO PRESERVADA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso conhecido porque adequado, tempestivo, sendo o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º, do CPC
2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ora recorrente, em que o autor, ocupou o cargo em comissão de Coordenador de Patrimônio e Material – CC-6, pelo período p. 2 compreendido de 04/01/2021 a 01/06/2021 e de 01/06/2021 a 11/12/2021, pleiteia o pagamento de diferença salariais dos vencimentos abaixo do salário-mínimo vigente do referido período e indenização por dano moral.
3. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento da quantia relativa às diferenças salariais, bem como indenização por danos morais na monta de R$ 1.000,00 (mil reais).
4. Em suas razões recursais, o Município insurge-se, exclusivamente, contra a condenação por danos morais. Sustenta que o mero descumprimento patrimonial, por si só, não configura dano extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor. Em que pese as alegações da parte recorrente, constata-se que o decisum fustigado não merece reparo. Explico.
5. Não se pode negar a ocorrência do dano sofrido pela parte autora, sendo indiscutível a repercussão negativa que a percepção de salário inferior ao mínimo legal causa na seara psíquica, emocional e principalmente moral do servidor, configurando dano moral reparável.
6. Frise-se que o trabalhador deve perceber uma remuneração capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e de sua família, de modo a resguardar a inviolabilidade de sua dignidade humana. Com efeito, patente a ilicitude do Ente Municipal, a qual subsidia a reparação por dano p. 3 moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do servidor, sendo inconteste o acerto quanto à prolação da tutela jurisdicional compensatória, a qual encontra amparo na súmula nº 9, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe: "O pagamento de remuneração inferior ao mínimo constitucional, afronta a dignidade humana, configurando dano moral in re ipsa, o que impõe sua reparação".
7. No tocante ao quantum indenizatório, cumpre recordar que a fixação deve tomar como norte a lesividade do dano, suas consequências na vida do ofendido, a capacidade socioeconômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação, a fim de não impor um valor irrisório, o que estimularia a reincidência, nem impor um valor exorbitante, o que poderia levar a um enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico. Além disso, na fixação dos danos patrimoniais, deve-se utilizar o critério bifásico, por meio do qual, na primeira etapa, o julgador estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em um grupo de precedentes judiciais que apreciam casos semelhantes. Já na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a apreciação equitativa do julgador.
8. Tecidas as ponderações necessárias, em relação ao quantum indenizatório arbitrado em R$1.000,00 ( mil reais), diante p. 4 da ausência da insurgência autoral e com base no princípio da non reformatio in pejus, entendo que deve ser mantido, por atender aos parâmetros desta relatoria.
9. Logo, concordo com a decisão de origem, pois entendo que o juízo a quo bem apreciou os fatos e aplicou corretamente o direito, razão pela qual subscrevo os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando-a nos termos da segunda parte do artigo 46 da Lei 9.099/95, o qual estabelece que o 'julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão'.
10. Pelo exposto, o Recurso Inominado interposto deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a conclusão da sentença fustigada inalterada. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009."
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente